Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702707-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUMBERTO CAL ALMEIDA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Retifique-se a autuação eis que agravante é o Distrito Federal e agravados Humberto Cal Almeida e Presidente do TCDF. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados sobre o agravo interno (ID 57500250). Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES